Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-79.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INSTRUIR COM NOTA FISCAL. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por objetivar a execução de título executivo extrajudicial fundado em nota promissória. Ao extinguir o feito sem julgamento do mérito, consignou que a recorrente apesar de intimada a juntar a nota fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, deixou de cumprir a determinação. A parte exequente recorre, sob a alegação que a nota promissória não se confunde com a duplicata mercantil.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem vinculação do negócio jurídico que justificou a sua emissão, portanto, prescinde a apresentação da nota fiscal para sua cobrança ou outro documento relacionado ao negócio jurídico que constituiu fundamento a sua emissão.
IV. Na espécie, apresentada para a execução a nota promissória, a qual atende os requisitos do art. 784, I, do CPC, se mostra incabível a exigência de apresentação de nota fiscal, pois, a princípio, aquela é suficiente a embasar o presente processo de execução. Ademais, a expedição de nota fiscal, apesar de ser uma obrigação tributária, não se afigura como requisito da relação obrigacional de crédito retratada nos autos, bem como não é exigida pela legislação civil e processual civil para possibilitar o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial. Precedentes: (Acórdão 1427821, 07128340820228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022.) (Acórdão 1142605, 07061836320178070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019.)
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas, nem honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.